Tribunal: STF
Processo: SS 1154
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-30
Data de publicação: 1997-04-30

Ementa:
EMENTA:        Distrito Federal: polícia civil e militar:
organização e manutenção da União: significado.
               Ao prescrever a Constituição (art. 21, XIV) que
compete à União organizar e manter a polícia do Distrito Federal -
apesar do contra-senso de entregá-la depois ao comando do Governador
(art. 144, § 6º) - parece não poder a lei distrital dispor sobre o
essencial do verbo "manter", que é prescrever quanto custará pagar
os quadros de servidores policiais: desse modo a liminar do Tribunal
de Justiça local, que impõe a equiparação de vencimentos entre
policiais - servidores mantidos pela União - e servidores do
Distrito Federal parece que, ou impõe a este despesa que cabe à
União ou, se a imputa a esta, emana de autoridade incompetente e, em
qualquer hipótese, acarreta risco de grave lesão à ordem
administrativa.